Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. O título judicial exequendo condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando correção monetária pelo índice de remuneração da poupança a partir de 29/06/09, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. O agravante pretende a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária.
3. A condenação ainda não foi incluída em precatório. 3.1. Aplicável, portanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.
4. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido.
5. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
6. Em que pese o agravante alegar que a condenação em honorários advocatícios se deu na proporção de 15% sobre o valor da causa, a decisão dos autos originais fixou a condenação em 10% sobre o valor da causa. 6.1. Carece de fundamento fático o pedido de minoração dos honorários arbitrados.
7. Recurso improvido.